Tribunal: TJPA
Processo: 0000099-23.2008.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000099-23.2008.8.14.0034
APELANTE: JACSON MIRANDA DA COSTA

APELADO: JOSE MARIA SANTIAGO DA SILVA, JOSE LUIZ FERREIRA DE ARAUJO, LUIZ PAULO MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000099-23.2008.8.14.0034

APELANTE
:
JACSON MIRANDA DA COSTA

ADVOGADO: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA

APELADOS: JOSE MARIA SANTIAGO DA SILVA; JOSE LUIZ FERREIRA DE ARAUJO E LUIZ PAULO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 267, III DO CPC/73. VERIFICA-SE QUE O JUÍZO INTIMOU PESSOALMENTE A PARTE ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO.

REGRA DO §1º DO ART. 267 DO CPC/73. APLICADA. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000099-23.2008.8.14.0034

APELANTE
:
JACSON MIRANDA DA COSTA

ADVOGADO: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA

APELADOS: JOSE MARIA SANTIAGO DA SILVA; JOSE LUIZ FERREIRA DE ARAUJO E LUIZ PAULO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JACSON MIRANDA DA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
, em fase de
Cumprimento de Sentença,
movida em face de JOSE MARIA SANTIAGO DA SILVA e OUTROS.

Houve
sentença que julgou pela existência do dever de indenizar dos requeridos por danos materiais e morais causados (ID. 2351228) ao autor. Este, por sua vez, requereu o cumprimento do decisum, conforme consta em petição (ID. 2351229).

Após longa paralisação do feito, o Juiz a Quo proferiu despacho (ID. 2351231), determinando a intimação pessoal do autor para que informasse pelo interesse no prosseguimento da lide. Desta maneira, a intimação pessoal fora realizada por oficial de justiça (ID.
2351231 - Pág. 4
).

Em certidão de ID. 2351231 (Pág. 5), informou-se que o requerente não apresentou qualquer manifestação nos autos.

Sentença prolatada (ID. 2351232), o Juiz a Quo EXTINGUIU O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em decorrência da inércia do autor e do abandono processual, com base no art. 267, III do CPC-73.

O apelante, JACSON MIRANDA DA COSTA, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 2351233 - Pág. 5) que a ausência de intimação ao advogado do autor configura-se em infração ao princípio da ampla defesa. Alude, nesse sentido, que a falta de intimação do causídico não permitiu tomar ciência do despacho e respondê-lo.

Contrarrazões apresentadas (ID. 2351234 - Pág. 18), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário virtual.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000099-23.2008.8.14.0034

APELANTE
:
JACSON MIRANDA DA COSTA

ADVOGADO: ALBERTO RUY DIAS DA SILVA

APELADOS: JOSE MARIA SANTIAGO DA SILVA; JOSE LUIZ FERREIRA DE ARAUJO E LUIZ PAULO MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JACSON MIRANDA DA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
, em fase de
Cumprimento de Sentença,
movida em face de JOSE MARIA SANTIAGO DA SILVA e OUTROS.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a presente Apelação

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base no art. 267, III do CPC/73, que dispõe:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Alega o apelante que não poderia subsistir a sentença posto que não houve a intimação do preposto da parte exequente, sendo tal ato indispensável, requerendo a anulação da sentença.

Ocorre que não assiste razão ao recorrente, uma vez que o juízo a quo tomou as medidas pertinentes a intimação pessoal do recorrente antes da extinção do feito, o que se realizou por meio de oficial de justiça, conforme se verifica na certidão de id. n. 2351231 - Pág. 4, atendendo, assim, a determinação legal constante no parágrafo primeiro do art. 267 do CPC/73, que dispõe:

§1º - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO POR CONFIRMAÇÃO. LEI 11.419/2006. EQUIVALÊNCIA COM A INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 267, DO CPC/73. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
-A inércia da parte autora, por prazo superior a 30 (trinta) dias, quanto à prática de atos e diligências de sua competência, configura o abandono de causa, impondo a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 267, III, do CPC/73, vigente à época da sentença. -A extinção do processo, por abandono da causa, pressupõe o ânimo inequívoco da parte autora, que resta configurado quando, intimada pessoalmente, permanece silente acerca do interesse de prosseguir no feito (art. 267, §1º, do CPC/73). -De outro lado, importa considerar que, para aplicação do artigo 267, III do CPC/15, em razão do abandono de causa, indispensável que haja, além da determinação judicial específica para que a parte autora promova o cumprimento da obrigação, a sua posterior intimação pessoal para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, na forma do disposto no §1º, do referido art. 267, o que ocorreu nos presentes autos
(fls. 122/123). - A intimação feita por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Por conseguinte, a intimação por confirmação, prevista no art. 5º, §1º, é considerada pessoal, para todos os efeitos legais, com fulcro o art. 5º, §6º, da referida lei. -No caso, tendo a parte autora, apesar de intimada por confirmação, permanecido inerte, restou configurado o abandono da causa. 1 -Recurso de apelação desprovido. (TRF 2. APELAÇÃO N. 0032805-80.2013.4.02.5101
. RELATOR – DESA. VERA LÚCIA LIMA. DATA DA DECISÃO: 26/08/2019. DATA DA PUBLICAÇÃO: 28/08/2019)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/09/2020